Tribunal: TJMT
Processo: 1008295-30.2017.8.11.0002
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008295-30.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSIVALDO DA SILVA MATEUS - CPF: 670.080.462-00 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), GUSTAVO BARBOSA VINHAS - CPF: 221.306.658-29 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA CORDIOLI - CPF: 904.378.109-68 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), GUSTAVO BARBOSA VINHAS - CPF: 221.306.658-29 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA CORDIOLI - CPF: 904.378.109-68 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), ROSIVALDO DA SILVA MATEUS - CPF: 670.080.462-00 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICAÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - GRUPO ECONÔMICO – PRELIMINAR REJEITADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – “QUANTUM” JUSTO E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO DA RÉ DESPRIVDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

O grupo econômico formado pelas empresas mencionadas apresenta-se ao consumidor como uma única grande instituição, de modo que não se pode afastar a responsabilidade de consumo com base na distinção entre as pessoas jurídicas relativas a cada uma das sociedades do grupo, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé.

“A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgInt no REsp 1846222/RS).

Se o valor fixado na sentença não remunera dignamente o advogado, imperiosa sua majoração.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
ROSIVALDO DA SILVA MATEUS e por INTELIG TELECOMUNICAÇÃO LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais proposta pelo 1º apelante contra o 2º, que declarou a inexistência da dívida e condenou a ré a indenizar o autor pelos danos morais sofridos no importe de R$ 5.000,00.

O autor – apelante, em síntese almeja a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 e majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Sem contrarrazões (id. 54203450).

Já a ré – apelante (INTELIG), suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a o contrato se deu única e exclusivamente entre o apelado e a prestadora de serviço local, não havendo que falar em responsabilidade solidária.

No mérito, requer a exclusão dos danos morais, ao argumento de que não houve a demonstração de quaisquer prejuízos.

Contrarrazões (id. 54202299), pela rejeição da preliminar; no mérito, pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTELIG TELECOMUNICAÇÃO LTDA.)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso em seu duplo efeito, uma vez que não há liminar deferida.

Passo à apreciação.

No caso, a ré apelante, sustenta sua ilegitimidade passiva, pois alega que não firma contratos com usuários, mas somente com operadoras locais, de modo que não pode responder por atos praticados pela empresa TIM S/A.

Embora de fato a inscrição indevida tenha se dado pela TIM (INTERLIGULAR) e não pela Intelig., a sentença se mantem, pois, a apelante, empresa ré, foi incorporada no ano de 2009, pelo conglomerado TIM PARTICIPAÇÕES S.A., o qual passou a deter controle sobre as atividades da ré. Portanto, fazem parte do mesmo grupo econômico, o que faz com que devam ser tratadas indistintamente em demandas dessa natureza perante o Poder Judiciário, por força da Teoria da Aparência.

Se não bastasse, deve-se pautar pela boa-fé, que é “o princípio máximo orientador do Código de Defesa do Consumidor” (MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 799).

Neste cenário, o grupo econômico formado pelas empresas mencionadas apresenta-se ao consumidor como uma única grande instituição, de modo que, não se pode afastar a responsabilidade de consumo com base na distinção entre as pessoas jurídicas relativas a cada uma das sociedades do grupo, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais proposta por Rosivaldo da Silva Mateus contra Intelig Comunicações Ltda. e Tim S.A., que declarou a inexistência da dívida e condenou a ré a indenizar o autor pelos danos morais sofridos no importe de R$ 5.000,00.

I – DO RECURSO INTERPOSTO PELA INTELIG.

Sem maiores delongas, o recurso não comporta acolhimento. Isso porque, malgrado a tese de ausência de danos morais, é pacífico o entendimento de que, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, gera dano moral “in re ipsa”, ou seja, presumido.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).

II – DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.

Já o autor almeja a majoração dos danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00, assim como a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

O pleito de majoração dos danos morais não comporta acolhimento.

Isso porque o valor fixado em R$ 5.000,00 além de atender a razoabilidade, também é proporcional, pois, em que pese tratar-se de dano moral presumido, não há qualquer circunstancia agravante ao que costumeiramente se vê em casos semelhantes.

Entretanto, quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, tenho que assiste razão o apelante, eis que o valor fixado não remunera justamente o advogado.

Majoro, portanto, em 20% os honorários advocatícios, sobre o valor da condenação atualizada, já computados os previstos no §11º, do artigo 85 do CPC.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO PELA
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO PELO
AUTOR
, para majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020